Tribunal: TJES
Processo: 0029816-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029816-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL DOS REIS COUTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA ENTES DISTINTOS. ADESÃO A ACORDO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Natanael dos Reis Couto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, por inépcia da inicial. O exequente pretendia a restituição de valores pagos em empréstimos consignados, com base em sentença proferida na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, movida contra o Estado do Espírito Santo e o Banestes S/A. A petição inicial foi julgada inepta diante da cumulação de execuções com ritos distintos e ausência de identidade subjetiva entre os executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a cumulação de execuções individuais contra o Estado e o Banestes com base em título executivo oriundo de sentença coletiva; (ii) verificar se a adesão do apelante ao acordo firmado na ação coletiva implica renúncia ao direito de promover execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de execuções previstas no art. 780 do CPC exige identidade de partes, competência do mesmo juízo e identidade de procedimento, requisitos que não se verificam no caso concreto.

4. O Estado do Espírito Santo e o Banestes não compõem litisconsórcio passivo necessário, tampouco houve condenação solidária, o que inviabiliza a cumulação de execuções autônomas.

5. Os procedimentos de cumprimento de sentença são distintos, uma vez que contra o Estado aplica-se o rito especial dos arts. 534 e seguintes do CPC, enquanto o Banestes, como sociedade de economia mista, submete-se ao procedimento do art. 523 e seguintes.

6. A competência da Vara da Fazenda Pública restringe-se a execuções contra o Estado, sendo incompetente para julgar execuções contra o Banestes, conforme a Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

7. O apelante aderiu ao acordo homologado na ação coletiva, o que implica renúncia expressa ao ajuizamento de execução individual, nos termos da cláusula 9.1 do termo de acordo.

8. Comprovou-se nos autos o recebimento parcial dos valores acordados, o que impede a continuidade da execução, sob pena de duplicidade de cobrança e ofensa ao princípio da boa-fé processual.

9. A inércia do apelante diante das intimações reforça a presunção de veracidade das alegações do Estado sobre a adesão ao acordo e recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cumulação de execuções individuais contra entes distintos é inadmissível quando ausentes a identidade de partes, de competência e de procedimento, conforme art. 780 do CPC.

2. A adesão do exequente a acordo homologado na ação coletiva implica renúncia ao direito de ajuizar execução individual, nos termos do acordo celebrado.

3. A extinção do cumprimento de sentença individual é válida quando comprovada a satisfação parcial da obrigação por meio de acordo coletivo e quando a inicial contiver pedidos incompatíveis entre si.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, I, 485, I, 523, 534, 780; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, arts. 58 e 63, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATANAEL DOS REIS COUTO
contra a r. sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que ajuizou em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, objetivando a restituição de valores pagos a título de juros e encargos bancários decorrentes de empréstimos consignados, conforme título executivo formado na Ação Coletiva n.º 0003675-03.2000.8.08.0024.

O juízo de origem, ao examinar a exordial,
indeferiu a petição inicial
com fundamento no art. 330, I, do CPC e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inépcia da inicial e da impossibilidade de cumulação de execuções contra entes diversos, com ritos distintos e sem identidade subjetiva.

Em suas razões recursais (fls. 160/167), o apelante sustenta, em síntese, que seria cabível a cumulação das execuções contra o Estado e o Banestes no mesmo processo, haja vista derivarem de sentença coletiva única e guardarem conexão com o mesmo título judicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 170/174, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a extinção da ação é medida correta, pois o apelante teria aderido a acordo firmado na ação coletiva (cláusula 9.1), implicando renúncia ao direito de ajuizar execução individual. A execução individual fere os princípios da economicidade e celeridade e sobrecarregaria o Judiciário, dado o volume de substituídos (aprox. 7.000).

Aduziu, ainda, que a jurisprudência do TJES e decisões internas do próprio juízo de origem vedaram execuções individuais autônomas dessa sentença coletiva, privilegiando a via coletiva. Reforçou a impossibilidade jurídica de cumulação de obrigações de pagar e de fazer, com ritos distintos.

Despacho, de ID 11688324, determinando a intimação do Estado, em razão da inércia reiterada do apelante, para apresentar comprovação idônea da adesão ao acordo, como condição para acolhimento da preliminar de renúncia e eventual não conhecimento da apelação.

Petição e documentos do Estado (ID 13234919), comprovando que o exequente consta em Lista de beneficiários do acordo, havendo inclusive deposito em conta judicial de valores homologados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NATANAEL DOS REIS COUTO
contra a r. sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que ajuizou em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, objetivando a restituição de valores pagos a título de juros e encargos bancários decorrentes de empréstimos consignados, conforme título executivo formado na Ação Coletiva n.º 0003675-03.2000.8.08.0024.

O juízo de origem, ao examinar a exordial,
indeferiu a petição inicial
com fundamento no art. 330, I, do CPC e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inépcia da inicial e da impossibilidade de cumulação de execuções contra entes diversos, com ritos distintos e sem identidade subjetiva.

Em suas razões recursais (fls. 160/167), o apelante sustenta, em síntese, que seria cabível a cumulação das execuções contra o Estado e o Banestes no mesmo processo, haja vista derivarem de sentença coletiva única e guardarem conexão com o mesmo título judicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 170/174, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a extinção da ação é medida correta, pois o apelante teria aderido a acordo firmado na ação coletiva (cláusula 9.1), implicando renúncia ao direito de ajuizar execução individual. A execução individual fere os princípios da economicidade e celeridade e sobrecarregaria o Judiciário, dado o volume de substituídos (aprox. 7.000).

Aduziu, ainda, que a jurisprudência do TJES e decisões internas do próprio juízo de origem vedaram execuções individuais autônomas dessa sentença coletiva, privilegiando a via coletiva. Reforçou a impossibilidade jurídica de cumulação de obrigações de pagar e de fazer, com ritos distintos.

Despacho, de ID 11688324, determinando a intimação do Estado, em razão da inércia reiterada do apelante, para apresentar comprovação idônea da adesão ao acordo, como condição para acolhimento da preliminar de renúncia ao direito de ajuizar execução individual.

Petição e documentos do Estado (ID 13234919), comprovando que o exequente consta em lista de beneficiários do acordo, havendo inclusive depósito em conta judicial de valores homologados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A insurgência, contudo,
não merece prosperar
.

Nos termos do art. 780 do CPC, a cumulação de execuções é admitida quando presentes
simultaneamente
os seguintes requisitos: (i) identidade de partes; (ii) competência do mesmo juízo; e (iii) identidade de procedimento.

No caso em análise, esses pressupostos
não se fazem presentes
.

Embora a sentença coletiva constitua o título executivo comum,
as partes executadas são distintas
– Estado do Espírito Santo e Banestes –, não havendo solidariedade reconhecida entre os réus na fase de conhecimento. Cada um foi condenado ao cumprimento de
obrigações autônomas e específicas
, o que afasta a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ademais, os
ritos processuais aplicáveis ao cumprimento de sentença contra os executados são diversos
. O Estado, como ente público, submete-se ao regramento dos arts. 534 e seguintes do CPC; ao passo que o Banestes, sociedade de economia mista, sujeita-se ao procedimento comum de execução previsto no art. 523 e seguintes do mesmo diploma legal.

Há também
óbice de competência ab0soluta
, visto que a Vara da Fazenda Pública Estadual não detém competência para julgar execução contra o Banestes, cuja natureza jurídica de sociedade de economia mista atrai a competência das varas cíveis comuns, conforme interpretação sistemática da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (arts. 58 e 63, III, "b").

Portanto, corretamente decidiu o juízo de origem ao reconhecer a
inépcia da petição inicial
, por conter pedidos incompatíveis entre si, e ao extinguir o feito com base no art. 485, I, do CPC.

Além disso, merece destaque a
preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo nas contrarrazões
, no sentido de que o apelante
aderiu ao acordo firmado na ação coletiva
de origem, fato que implica
renúncia expressa
ao direito de ajuizar ação individual de cumprimento da sentença, nos termos da Cláusula 9.1 do termo de acordo:

Cláusula 9ª.
A adesão pelo SUBSTITUÍDO BENEFICIÁRIO a este acordo implica sua RENÚNCIA ao direito sobre o qual se funda a ação ou recursos eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, não podendo ingressar como nova ação ou pedido administrativo relacionado ao objeto do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Subcláusula 9.1.
A RENÚNCIA a que se refere esta cláusula inclui também os pleitos aduzidos em ações individuais de liquidação/cumprimento de sentença coletiva ajuizadas em relação ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, bem como aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor de seu advogado.

Embora tenha sido oportunizada a manifestação do apelante, este
permaneceu silente
diante das intimações sucessivas para se manifestar sobre tal questão (arts. 9º e 10 do CPC), o que reforça a presunção de veracidade das alegações do apelado.

Além disso, o Estado
comprovou nos autos que o apelante consta na lista de beneficiários do acordo homologado judicialmente
e que houve
depósito judicial em favor do exequente no valor de R$5.705,22
, a título de quitação dos valores acordados. Também foram apresentados extratos bancários que indicam o pagamento parcial de R$3.258,13 com a rubrica "RESSARC JUROS CRED ROT".

Ainda que se superassem os óbices formais, a
pretensão executiva restaria fulminada pela renúncia expressa decorrente da adesão ao acordo
, sendo inexigível o prosseguimento desta demanda, sob pena de
duplicidade de pagamentos
e violação ao princípio da boa-fé processual.

Portanto, a extinção do feito é medida que se impõe, em razão da:

(i)
impossibilidade de cumulação de execuções
contra o Estado do Espírito Santo e o Banestes, por ausência de identidade de partes, competência e procedimento (art. 780 do CPC);

(ii)
falta de competência da Vara da Fazenda Pública
para julgar execução contra o Banestes;

(iii)
adesão do apelante ao acordo coletivo
, com renúncia expressa ao ajuizamento de execução individual e comprovação de recebimento de valores decorrentes da avença.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito